Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CHEQUES. PREENCHIMENTO UNILATERAL. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. ART. 700 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS TÍTULOS. PROVA EM FAVOR DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise dos requisitos do título executivo extrajudicial apresentado é matéria passível de conhecimento de ofício, por se relacionar, intrinsecamente, às condições da ação e aos pressupostos processuais, matérias de ordem pública. Além disso, a apreciação, pela Juíza, do pedido inicial, do que foi resistido nos embargos, bem como das provas juntadas pelas partes, com indicação, de forma fundamentada, das razões de seu convencimento, afasta a alegação de julgamento “extra petita” e, por conseguinte, os pedidos de nulidade da sentença.
2. Ainda que não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória - fundada em cheque cuja pretensão executiva e de cobrança por outras vias estão prescritas -, não há impedimento para que o emitente do título discuta, em sede de embargos, a causa debendi, conforme jurisprudência deste Tribunal.
3. De acordo com a Lei no 7.357/1985, o cheque é título de crédito próprio que contém “ordem incondicional de pagar quantia determinada” (art. 1o, II). Conforme dispõe o art. 2o da mesma norma, a ausência de qualquer dos requisitos elencados no art. 1o “não vale como cheque”.
4. A demonstração de que a credora preencheu os cheques, de forma unilateral, com os valores que entendeu serem devidos, decorrentes de negócios firmados exclusivamente com o filho/procurador da ré, fragiliza a prova escrita sem eficácia de título executivo e mitiga a certeza quanto à exigência do crédito, requisito essencial para a propositura de ação monitória.
5. A credora, contudo, poderá exigir o débito em outra ação, na qual necessitará apresentar os cheques como meio de provar suas alegações, o que inviabiliza a devolução pretendida pela ré.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.